Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 63 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, na qual a parte requerente questiona os valores presentes em conta PASEP, cuja decisão nela proferida declinou de sua competência para Juízo Cível competente da Comarca de Ilhéus/BA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) averiguar, à luz da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, a possibilidade de declinação de ofício da competência no caso de escolha aleatória de foro.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro.
4. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.879/24; parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC.